Tribunal: TJES
Processo: 5001983-57.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001983-57.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: EDSON ENVANGELISTA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR FINANCIADO. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA FINANCIADA E CANCELAMENTO DO SEGURO CONTESTADO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA OBJETO DO ACORDO. ABUSIVIDADE DO BLOQUEIO DO APARELHO CELULAR. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO APARELHO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001983-57.2024.8.08.0050

Recorrentes: EDSON ENVANGELISTA
e LOJAS SIMONETTI LTDA

Recorridos: LOJAS SIMONETTI LTDA
e EDSON ENVANGELISTA

R
ELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Considerando a CTPS digital apresentada no id. 13547714, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a abusividade do bloqueio do aparelho celular do autor a ilegalidade das cobranças em decorrência do pagamento da proposta de acordo oferecida pela empresa requerida no PROCON municipal, razão pela qual determinou o desbloqueio do celular (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da determinação de abstenção de novos bloqueios e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irres
ignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que não houve falha na prestação do serviço, posto que não houve a formalização da proposta de acordo ofertada no PROCON;
b)
previsão contratual de bloqueio do aparelho celular por inadimplência;
c)
inexistência de dano moral indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

O autor também apresentou recurso inominado, postulando pela majoração do montante fixado a título de danos imateriais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao considerar a falha na prestação de serviços pela empresa requerida, pois houve o oferecimento de proposta de acordo no PROCON (id. 13547626), para quitação da dívida relativa ao financiamento da compra, consistente no pagamento de mais uma parcela (R$ 243,83) e consequente cancelamento do seguro, sendo que o autor comprovou o pagamento da indigitada parcela, cumprindo a sua obrigação (id. 13547628).

Em contrapartida, a empresa requerida não promoveu a baixa do contrato de financiamento e efetuou o bloqueio do aparelho telefônico do autor sob a alegação de previsão contratual para tanto.

Todavia, ainda que fosse uma situação de inadimplência, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao destacar a abusividade da indigitada cláusula contratual de bloqueio, nos termos do art. 51, IV, do CDC, destacando que
“[...] Trata-se de procedimento destituído de previsão legal e que visa, exclusivamente, constranger o consumidor mediante o impedimento de uso de bem essencial, sem a observância do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), certamente, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, pois sequer há interesse na retomada do bem como garantia do negócio
”
(id. 13547703, negritei).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois a parte autora suportou o bloqueio indevido e abusivo de seu aparelho telefônico, bem de uso essencial, e considerando, ainda, a manutenção das cobranças do empréstimo em comento, objeto de acordo entre as partes
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao autor, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)